Tribunal: TJDFT
Processo: 0714884-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714884-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HERALDO PEREIRA GOMES, PAULO ROBERTO DOS SANTOS, OBERDAN RODRIGUES DO AMARAL DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado nos ID ́s 22171431/22171441, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) HERALDO PEREIRA GOMES, intime-se o(a) cessionário(a) requerente DARLAN GUIMARÃES VIANA COSTA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o documento abaixo indicado: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto